Tribunal: CARF
Processo: 11080.738601/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738601/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738601/2018-08
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$56.480,82 a título de multa de
ofício isolada por compensação indevida de débitos tributários:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO 00000000102736864
TIPO DE CRÉDITO Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO DE CRÉDITO 13502900415201561
DETENTOR DO CRÉDITO 14.109.664/0001-06 - OXITENO NORDESTE S
A INDUSTRIA E COMERCIO
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento, acesse
o item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 112.961,63 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
56.480,82
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 30a Turma DRJ/08 no 108-016.285, de 23.06.2021, e-fls. 134-141:
Acordam os membros da 30a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Notificada em 16.07.2021, e-fl. 145, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.08.2021, e-fls. 147-190, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - PRELIMINARES
II. 1 - Impossibilidade do Lançamento da Multa Antes do Término do Processo
Administrativo n° 13502.900415/2015-61
Como exposto, a multa isolada objeto desse processo administrativo é exigida
no percentual de 50% sobre o débito objeto da DCOMP que não foi homologada no
Processo Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61.
O presente lançamento, portanto, nada mais é do que uma decorrência / reflexo
da não homologação da DCOMP analisada naquele processo administrativo.
Em relação ao Processo Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61,
cabe esclarecer que a Recorrente apresentou naqueles autos a competente
Manifestação de Inconformidade (Doe. 03 anexo à Impugnação), a qual foi julgada
improcedente pela DRJ, na mesma sessão de julgamento em que foi proferido o Ou
seja, ainda não há uma decisão definitiva quanto à compensação em questão!
Por esse motivo, foi exposto na Impugnação que não poderia ter sido lançada,
até o momento, qualquer multa em face do Recorrente.
Contudo, em relação ao tema, a Turma Julgadora sustentou que seria cabível a
formalização de lançamento fiscal para cobrança da penalidade, uma vez que, em sua
visão, a existência de discussão administrativa acerca da compensação não impediria o
lançamento da multa Isolada, que deveria apenas permanecer com a sua exigibilidade
suspensa. [...]
Contudo, tal entendimento não pode ser aceito, pois o artigo 74, § 18, da Lei n°
9.430/96, ao estabelecer a impossibilidade de exigência da multa isolada enquanto não
julgado definitivamente o processo no qual se discute a não homologação da
compensação, deve ser interpretado no sentido de que, até esse momento, não é
possível a formalização de lançamento relativo a essa penalidade.
Além do acima exposto, cabe esclarecer que a formalização do lançamento
fiscal antes de proferida decisão definitiva no processo no qual se discute a não
homologação da compensação faz também com que tal lançamento fiscal seja nulo por
ausência liquidez e certeza, requisitos previstos no artigo 142 do CTN.
Isso porque, a sua "base de cálculo" somente restará definitivamente apurada
quando do encerramento do processo administrativo vinculado.
Realmente, ao lançar a penalidade, a Autoridade Fiscal incorretamente presume
que o Despacho Decisório proferido nos autos do referido processo administrativo de
crédito está correto e será mantido em sua integralidade, o que não pode ser aceito por
esse E. CARF. [...]
Ademais, não bastasse a iliquidez e incerteza do lançamento, destaca-se também
que para que se verifique o fato gerador da multa isolada de 50% é preciso que
efetivamente se concretize a não homologação da declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte.
No entanto, a não homologação da declaração, como regra, se verifica tão
somente quando se torna definitivo o Despacho Decisório que a proferiu, o que, como
reconhecido pela própria Turma Julgadora, ainda não ocorreu, uma vez que o Processo
Administrativo de Crédito em questão ainda está tramitando.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Logo, constata-se que não há como se sustentar um lançamento de multa
pautado em fato gerador inexistente, isto é, não há ato jurídico que fundamente o
exercício do poder punitivo Estatal, visto que não há, no plano do ordenamento
jurídico, uma efetiva declaração de compensação não homologada, cuja validade e
eficácia seja determinada por decisão final em sede de processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, requer-se a esse E. CARF que determine a reforma do acórdão
recorrido, de modo a reconhecer a nulidade da Notificação de Lançamento originária
do presente processo administrativo.
II.2 – Inadmissível Aplicação Retroativa da MP no 656/2014 e Revogação da
Multa Lançada no Presente Processo
Caso esse E. CARF entenda por superar o exposto no tópico anterior, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim deverá ser determinada a reforma do
acórdão recorrido para que seja declarado nulo o lançamento fiscal, por vício de
fundamentação legal.
Isso porque, a Autoridade Fiscal, apesar de considerar como fato gerador da
multa isolada a apresentação da DCOMP n° 18648.11112.281013.1.3.02-4002 objeto
de discussão nos autos do Processo Administrativo de Crédito no 13502.900415/2015-
61, aplicou legislação superveniente para fundamentar o lançamento, o que, por certo,
não será admitido por este E. CARF.
Nesse sentido, veja-se que para aplicar a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito (supostamente) remanescente da compensação realizada, a Fiscalização pautou-
se no enquadramento legal dado pelo artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com
alterações posteriores verificadas na Lei no 12.249/2010 e pela MP no 656/2014,
convertida em Lei no 13.097/2015. [...]
Ou seja, a Autoridade Fiscal reconheceu que realizou um lançamento tributário
fundamentado em norma posterior ao fato gerador por ela considerado para o
lançamento, o que é expressamente vedado pela legislação.
Deveras, conforme estipula o CTN, a norma tributária só pode retroagir em
casos que tratem expressamente de interpretação da legislação anterior, ou em casos
de penalidades, como o verificado na presente discussão, em hipóteses nas quais a
norma seja mais benéfica ao contribuinte [...].
Ocorre que, ao se comparar a legislação vigente à época do fato gerador
considerado pela Fiscalização nos presentes autos (artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96
com as alterações promovidas pela Lei no 12.249/2010) com as alterações legislativas
posteriores à apresentação da DCOMP, utilizadas também pela Fiscalização como
fundamento da presente Notificação de Lançamento (alterações trazidas pela MP no
656/2014, convertida em Lei no 13.097/2015), é notório que não há qualquer benefício
à Recorrente que motive a retroatividade desta legislação superveniente.
De fato, em 08/10/2014 a publicação da MP no 656/2014 alterou
substancialmente a materialidade sobre a qual incide a multa preconizada no § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96. [...]
Conforme se extrai da tabela acima, a penalidade preconizada no § 17, que
antes era cobrada sobre o “crédito”, após o advento da MP no 656/2014, passou a ser
devida sobre o “débito” objeto de compensação não homologada. E,
equivocadamente, foi sobre essa materialidade (débito) que a Fiscalização fez incidir a
multa cobrada na presente autuação.
Observe-se que a Fiscalização asseverou de forma expressa na Notificação de
Lançamento que a multa isolada de 50% é sobre o “somatório dos débitos” e,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

inclusive, mencionou que os cálculos foram realizados “de acordo com a legislação de
regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação – DCOMP
original” (anterior à data de vigência da norma punitiva). [...]
Ocorre que, conforme citado, a multa isolada cobrada nos presentes autos
somente passou a ter como objeto de incidência o “débito” após a publicação da MP no
656/2014 (posteriormente convertida na Lei no 13.097/2015), que, evidentemente, não
pode atingir fatos geradores anteriores à sua vigência, sob pena de afronta aos
princípios da irretroatividade das normas e da segurança jurídica.
Ou seja, a Fiscalização se equivocou ao alegar que no presente caso foi aplicada
“a legislação de regência à época da transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original” (anterior à data da vigência da norma punitiva), vez que nesta data
vigia o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96, com as alterações promovidas pela Lei no
12.249/2010, a qual aplicava a multa sobre o “valor do crédito” e não sobre o “valor
do débito” como fez a Fiscalização nos autos em questão.
Sendo assim, em razão de a Fiscalização ter se baseado em uma legislação que
não estava vigente à época do fato gerador por ela considerado, aplicando-a
indevidamente de forma retroativa, a Recorrente expôs em sua Impugnação que
deveria ser determinado o cancelamento da multa isolada, em razão do manifesto erro
de fundamentação legal.
Contudo, apesar da ampla evidenciação realizada pela Recorrente, na sua peça
impugnatória, de que inexistiria qualquer tipo de benefício que pudesse ensejar a
aplicação da supramencionada regra da retroatividade benigna ao presente caso, a
DRJ, indevidamente, manteve o lançamento, sob a alegação de que “as alterações
posteriores apenas impuseram penalidade menos severa” 4.
Tal arguição, contudo, além de contrariar o instituto da retroatividade benigna,
ignora por completo que o elemento normativo que fundamentou o presente
lançamento não existia ao tempo da transmissão da DCOMP, em violação à própria
função e competência da Administração Pública em aplicar normas vigentes (em
respeito ao princípio da estrita legalidade).
Ora, as Autoridades Julgadoras não podem manter autuações formalizadas com
fundamento em legislação inaplicável e com base em argumentos genéricos,
referenciados em juízo de valor (elemento subjetivo, que não encontra amparo
normativo).
Nesse sentido, veja-se que, como o próprio nome deste instituto jurídico
evidencia, a legislação superveniente, a fim de ser aplicável a fatos pretéritos, só
poderá ter o referido alcance em benefício do contribuinte e não da Administração
Pública. [...]
Nota-se que a norma contida no artigo 106 do CTN é clara e inequívoca,
fazendo referência a uma norma benéfica, ou seja, norma que não seja (i) neutra
(indiferente) e/ou (ii) mais severa (gravosa), em relação à anterior.
Sendo assim, em razão de a Fiscalização ter se baseado em uma legislação que
não estava vigente à época do suposto fato gerador, aplicando-a indevidamente de
forma retroativa, o acórdão recorrido deverá ser reformado por este E. CARF.
Além disso, cabe destacar em complemento que ainda que a Autoridade Fiscal
tivesse aplicado corretamente a legislação no presente caso, em consonância ao
disposto na Lei no 12.249/2010 - “[a]plica-se a multa prevista no § 15, também, sobre
o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, ainda assim não
poderia prevalecer o entendimento pelo lançamento da multa. Explica-se.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

A partir da leitura do §17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com as alterações
promovidas pela Lei n° 12.249/2010, nota-se que a referida multa era cobrada tendo
por base a penalidade prevista no §15 (por fazer referência expressa àquela).
No entanto, no dia 30/01/2015, foi publicada a Medida Provisória no 668, que
alterou a cobrança das multas tratadas no artigo 74 da referida lei.
A aduzida Medida Provisória foi devidamente aprovada pelo Congresso
Nacional e convertida na Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015.
Dessa forma, a Medida Provisória no 668/2015, em seu artigo 4o, revogou
expressamente o § 15, do artigo 74, da Lei no 9.4304/96, cujos efeitos foram
ratificados com a sua conversão na Lei no 13.137/2015, em seu artigo 27.
Para que não restem dúvidas quanto à incontestável revogação do parágrafo 15,
bem como das alterações promovidas no parágrafo 17, ambos do artigo 74 da Lei no
9.430/96, [...].
Tomando-se em consideração a revogação do §15, sobre o qual expressamente
se lastreava a multa instituída no §17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, vigente à época
dos fatos ora debatidos (anterior à data da vigência da norma punitiva), a multa que
deveria ter motivado a lavratura da presente Notificação de Lançamento perdeu a
materialidade (base fundamental), assim, não mais poderia ser cobrada para o fato
gerador ora discutido, ao contrário do que quis fazer crer a DRJ, quando alega que a
sanção nunca deixou de existir6.
Ou seja, analisando-se a redação do §17, vigente à época do fato gerador –
anterior à data da vigência da norma punitiva – que referenciava o §15, combinada
com a revogação do mesmo §15, trazida pela Medida Provisória no 668/2015
(aplicando-se, neste cenário, a retroatividade benigna desta nova norma), não há
fundamentação jurídica a ensejar a aplicação da multa isolada sobre o valor do crédito
da compensação não homologada.
Nota-se, portanto que, com a revogação do §15 pela Medida Provisória no
668/2015 e as alterações trazidas ao §17 pela Lei no 13.097/2015, não mais existe, na
legislação vigente, qualquer dispositivo que estabeleça a penalidade sobre os créditos
não reconhecidos, conforme preconizava a legislação vigente à época do fato gerador
do presente processo administrativo, razão pela qual, também sob essa ótica, requer-se
a reforma do acórdão recorrido para que seja declarado nulo o lançamento fiscal.
III - DIREITO
Ainda que seja superado o exposto em sede preliminar, o que se alega a título de
argumento, passa-se a demonstrar que no mérito também existem argumentos que
evidenciam que a Notificação de Lançamento que deu origem a este processo não
pode prosperar.
III.1 - Indevida Cumulação da Multa de 20% (Multa de Mora pelo Atraso no
Recolhimento do Tributo) com a Multa Isolada de 50% (Compensação Não
Homologada)
Como já mencionado, o presente processo administrativo é consubstanciado na
cobrança da multa correspondente a 50% do valor do débito (supostamente)
remanescente da não homologação da declaração de compensação originária do
processo administrativo de crédito n° 13502.900415/2015-61.
Todavia, no supracitado processo administrativo de crédito já foi imputada à
Recorrente a multa moratória no percentual de 20% sobre o mesmo débito, devido à
não homologação da sua DCOMP.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Ou seja, numa análise geral do presente caso, tem-se que, na hipótese de a
Recorrente renunciar a todas as alegações de direito e optar pelo pagamento dos
débitos objeto da declaração de compensação não homologada, o que se alega apenas
a título argumentativo, lhe serão exigidas (por meio de um mesmo documento de
arrecadação) a cobrança da multa isolada de 50% combatida cumulada com a multa de
mora, ambas incidentes sobre os valores remanescentes objetos da DCOMP não
homologada.
Frise-se que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para a cobrança da
multa de mora de 20% é exatamente a mesma daquela utilizada para a exigência da
multa isolada de 50% ora combatida (valor este que, no entender da Fiscalização, a
Recorrente teria deixado de recolher aos cofres públicos em razão da suposta
inexistência do crédito aproveitado).
Entretanto, de acordo com os princípios que regem o Direito Tributário pátrio,
não é possível a cumulação da multa isolada com qualquer outra penalidade incidente
sobre a mesma base de cálculo e em decorrência da mesma situação fática.
No que tange ao tema em foco, a Turma Julgadora entendeu que, por se tratar
de na multa Isolada decorrente de compensação não homologada e a multa de mora
têm hipóteses de incidência diversas", há previsão legal para exigência de ambas as
multas simultaneamente.
Ocorre que, caso fosse possível a referida cumulação pretendida pela
Fiscalização e ratificada pela DRJ, haveria uma dupla incidência de penalidades sobre
a mesma materialidade (débitos objeto de DCOMP não homologada), na qual a
arrecadação seria paga pelo mesmo contribuinte, no caso a Recorrente, e recebida pelo
mesmo sujeito ativo (União Federal, por meio da Receita Federal do Brasil - "RFB"),
o que caracterizaria o denominado "bis/n idem". [...]
Com isso, uma vez que a sanção é aplicada de forma a não satisfazer sua função
tríplice (punitiva, reparatória e educativa), é preciso observar se sua intensidade está
aliada à razoabilidade e proporcionalidade de cada caso concreto, já que a
razoabilidade e a proporcionalidade atuam como "limites quantitativos" com relação
às penalidades tributárias.
Desse modo, é hialina a necessidade de reforma por este E. CARF do
entendimento consignado pela DRJ, com o consequente cancelamento da Notificação
de Lançamento originária do presente processo administrativo, uma vez que a
exigência da presente multa de 50% implica em dupla incidência sobre uma mesma
materialidade, caracterizando o indevido “bis in idem", o que não se pode admitir em
nosso ordenamento jurídico.
III.2 - Necessidade de Aplicação do Princípio da Absorção/Consunção
Em sua Impugnação, a Recorrente explicou ainda que a multa exigida nos autos
desse processo administrativo deveria ser cancelada em razão do princípio da
absorção/consunção. [...]
No caso em análise, como já mencionado, estar-se-á diante de uma nítida
sobreposição de cobranças decorrentes de um mesmo fato jurídico tido como
infracional (qual seja, a não homologação da compensação nos autos do processo
administrativo de crédito n° 13502.900415/2015-61), em que foram aplicadas duas
penalidades distintas.
Por esse motivo, a Recorrente explicou em sua defesa administrativa que, no
caso em análise, deveria ser reconhecida, ao menos, a aplicação do princípio da
absorção, sob pena da consagração do Indesejado bis in idem, conforme anteriormente
exposto.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Entretanto, ao examinar o tema, a DRJ entendeu que não seria possível aplicar o
princípio da absorção/consunção, uma vez que "afastar multa expressamente prevista
em lei sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade da lei."1.
Contudo, é evidente que referido entendimento não merece prosperar, uma vez
que contraria a própria natureza do Instituto jurídico em questão, o qual, como um
princípio geral, visa coibir, em casos concretos, a dupla penalização do contribuinte, a
qual decorre justamente da Impossibilidade do legislador de antever todos os efeitos e
aplicações das penalidades criadas. [...]
Assim, diferente do que quis fazer crer a DRJ, o princípio de
consunção/absorção não é princípio que deve nortear apenas o legislador, mas também
o aplicador da norma, como foi aplicado no caso acima pela C. CSRF, no âmbito do
direito tributário.
Desse modo, também em razão do princípio da absorção, deve ser determinada
a reforma do acórdão recorrido, de modo que seja cancelada a multa isolada objeto
desse processo administrativo.
III.3 - Afronta ao Princípio do Direito de Petição e ao Princípio da
Proporcionalidade
Em sua Impugnação, a Recorrente expôs que a multa cobrada no caso em
análise também não poderia ser exigida por ofender o direito de petição, garantido
pela Constituição Federal, bem como o princípio da proporcionalidade.
No entanto, ao analisar o tema, a DRJ afirmou no acórdão recorrido que a multa
ora debatida encontraria previsão em lei ordinária, de forma que sua exigência estaria
devidamente amparada, bem como que a pretensão formulada envolveria, de alguma
forma, declaração de inconstitucionalidade, o que não competiria à autoridade
julgadora.
Tal entendimento, no entanto, não pode ser aceito.
Nesse sentido, cabe de inicio registrar que a Recorrente, no presente caso, não
espera que este E. CARF declare a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal,
posto que tal função é precípua do Poder Judiciário.
Realmente, o que se requer aos Ilustres Julgadores é que sejam aplicados os
princípios constitucionais, em sobreposição aos ditames legais combatidos, visto que,
conforme será demonstrado neste recurso, a aplicação da multa isolada de 50% do
valor do débito não homologado está em manifesta afronta ao Texto Constitucional.
[...]
Desse modo, este E. CARF, ao apreciar a matéria ora em debate, deve deixar de
aplicar o disposto no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996, ou seja, deve retirar a sua
eficácia (e não declarar a sua inconstitucionalidade), para aplicar os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o direito de petição e
os princípios da proporcionalidade e da não utilização de tributo com efeito de
confisco, para o fim de cancelar a multa isolada em exame. É o que passa a
demonstrar.
De início, cabe esclarecer que o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 regulamenta o
direito do contribuinte de pleitear junto à RFB a restituição, ressarcimento e
compensação de valores recolhidos indevida ou incorretamente.
Na esteira dessa expressa autorização legal, Instruções Normativas ("IN") foram
editadas pela RFB para regulamentar o quanto disposto na lei, estando vigente, à
época dos fatos, a IN RFB n° 1.300/2012, que foi revogada pela IN RFB no
1.717/2017.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Contudo, destaca-se que, esses dispositivos legais e infralegais decorrem do
direito constitucional de petição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIV, "a" da
Constituição Federal. [...]
Ou seja, transportando o diploma constitucional e os ensinamentos supracitados
para o campo dos tributos, deve ser assegurado ao contribuinte o direito de pleitear
junto ao Estado a reparação de qualquer equívoco no que se refere aos tributos dele
exigidos ou por ele recolhidos.
Nesse contexto é que foi instituído o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, que veio
autorizar e regulamentar a restituição/ressarcimento/compensação do indébito
tributário.
Contudo, a inclusão normativa dos parágrafos 15 e 17, através da Lei n°
12.249/2010, ao artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, limitou aquilo que a Constituição
Federal tratou como um direito e garantia fundamental dos cidadãos, qual seja o
direito de peticionar aos Poderes Públicos para assegurar um direito ou contra uma
ilegalidade.
Veja-se que essa garantia ganha contornos específicos na esfera tributária, na
medida em que, se ao contribuinte não fosse assegurado o direito de peticionar para
ver seu indébito restituído, estaria se privilegiando a ilegalidade, já que o Estado teria
ficado com tributo recolhido indevidamente, ou seja, em desacordo com a lei.
Ademais, a aplicação da multa isolada de forma indiscriminada sobre o valor do
débito objeto do pedido de restituição, ressarcimento ou compensação, que tenha sido
julgado improcedente, pune o contribuinte que, de boa-fé, buscou na esfera
administrativa o reconhecimento do seu direito creditório.
Assim, evidencia-se que, o legislador ao atribuir uma multa, como no caso da
Recorrente, sobre o valor do débito que se pretende compensar, em caso de não
homologação da compensação, acabou, ainda que por via indireta, em negar (ou ao
menos restringir) o direito de petição, constitucionalmente garantido ao contribuinte
de utilizar-se da via administrativa, para insurgir contra um pagamento de tributo ou
contribuição que fora realizado de forma indevida.
Inclusive, a Confederação Nacional da Indústria ("CNI") ajuizou a Ação Direta
de Inconstitucionalidade ("ADI") n° 4.905, a fim de declarar a inconstitucionalidade
dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzidos pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010.
Ressalta-se que, nos autos da aludida ADI, foi apresentado o parecer de n°
M303-PGR-RG pelo Ministério Público (Doc. 03), justamente no sentido de que o
legislador ao fixar uma multa ao contribuinte pelo simples indeferimento do pedido de
ressarcimento ou de não homologação de compensação viola a garantia constitucional
consagrada pela alínea "a", do inciso XXXIV, do art. 5o da Constituição Federal,
concluindo pela concessão da medida cautelar pleiteada. [...]
No mesmo sentido, vale destacar o julgamento do Recurso Extraordinário
("RE") n° 796.939, o qual está sendo analisado em conjunto com a citada ADI n°
4.905, proposta pela CNI, na qual já consta o voto do relator, Ministro Edson Fachln,
no sentido de que "é inconstitucional a muita isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistirem ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". [...]
Ora, o § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, por mais que não "anule" por
completo o exercício do direito de petição, cria obstáculos em relação à sua fruição
pelo contribuinte por meio da fixação da aludida sanção, sem distinguir a atuação com
boa-fé da atuação com má-fé, presumindo, logo de início, que o contribuinte age
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

abusivamente e em desacordo com a legislação tributária, o que de certo não será
corroborado por este E. CARF.
Ademais, a despeito do fato de a ADI e do RE n° 796.939 estarem pendentes de
julgamento pelo E. Supremo Tribunal Federal ("STF"), o E. Tribunal Regional Federal
da 4a Região já reconheceu por meio da Arguição de Inconstitucionalidade n°
5007416-62.2012.404.0000, que tratava exatamente da multa isolada de 50% imposta
pelos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, introduzidos pela Lei n°
12.249/2010, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal [...] (Doc. 04) [...].
Vê-se, pela leitura da ementa da Arguição de Inconstitucionalidade acima
transcrita, que os Desembargadores entenderam que a referida multa, além de afrontar
o princípio do direito de petição, afrontou o princípio da proporcionalidade, uma vez
que tal penalidade seria excessiva ao fim buscado com sua imposição. [...]
Ademais, para se evidenciar a inconstitucionalidade da exigência em comento,
cabe traçar um paralelo com os depósitos prévios antes exigidos para interposição de
recursos administrativos. Mencione-se que justamente por violação ao direito de
petição é que o STF julgou pela inconstitucionalidade da exigência destes depósitos,
editando inclusive súmula vinculante, reconhecendo a indevida constituição de sanção
ao exercício do direito de petição, que inviabiliza o acesso do contribuinte à
administração tributária. [...]
É imperioso, assim, que nos processos administrativos sejam adotados critérios
de vedação à aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público.
Em contrapartida a este entendimento, tem-se que a imposição da penalidade
nestes autos revela que o critério utilizado desconsiderou integralmente as
circunstâncias do fato, da situação da Recorrente e de sua atividade, bem como
qualquer outro parâmetro razoável para balizar sua aplicação, o que deve ser
considerado por este E. CARF. [...]
Portanto, conclui-se que este E. CARF deve determinar o cancelamento da
autuação, deixando de aplicar, no presente caso, o disposto no artigo 74, parágrafo 17,
da Lei n° 9.430/1996, introduzido pela Lei n° 12.249/2010, para, assim, aplicar os
princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o direito
de petição e os princípios da proporcionalidade, para o fim de cancelar a multa isolada
em questão.
III.4 - Vedação ao Confisco
Em sua Impugnação, a Recorrente expôs ainda que multa isolada de 50%
deveria ser cancelada em razão de seu caráter confiscatório. Em relação a essa matéria,
a DRJ, mais uma vez, concluiu por rejeitar a tese da Recorrente, sob a alegação de que
afastar multa expressamente prevista em lei, implicaria declarar a sua
inconstitucionalidade.
Entretanto, conforme já esclarecido no presente Recurso Voluntário,
contrariamente ao alegado pela DRJ, a Recorrente não espera que este E. CARF
declare a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, e sim que deixe de
aplicar o disposto no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996, retirando a sua eficácia,
para aplicar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entre
eles o da não utilização de tributo com efeito de confisco. É o que se passa a
demonstrar.
O artigo 150, IV da Carta Magna [...]
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Em linhas gerais, ocorre o efeito confiscatório quando a aplicação da norma
tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação a ponto
de colocar sua sobrevivência em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica.
Com efeito, as sanções tributárias têm o intuito de assegurar a arrecadação ao
Estado, na medida em que, entre outros objetivos, visam estimular o pagamento dos
tributos devidos; entretanto, as sanções não devem, por si só, servir de instrumento de
arrecadação, e sim guardar relação direta com a infração cometida e com o malefício
causado. [...]
Destaque-se ainda que, como decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado critério
da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público.
A imposição da multa, nesse patamar, revela que o critério utilizado
desconsidera as circunstâncias do fato, da situação do contribuinte e de sua atividade,
bem como qualquer outro parâmetro razoável para balizar o cálculo da penalidade,
incluindo a intenção do contribuinte.
Neste sentido, ressalte-se que o artigo 3o do CTN estabelece que o tributo é uma
prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo
não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser
utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado. [...]
Vê-se, portanto, que todos são unânimes no sentido de que as penalidades
devem guardar relação com o fim por elas almejado. [...]
Neste sentido, por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica a
imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração.
Frise-se que, ao se fixar quantitativamente a multa, deve-se considerar a
natureza do ilícito, devendo a respectiva cominação guardar estrita proporção com o
dano causado pelo descumprimento da obrigação, bem como com a intenção do
agente de fraudar a legislação fiscal.
Ademais, não restando evidenciada qualquer intenção de fraudar, tampouco a
falta de recolhimento de tributo ao Estado, ainda assim, caso se entenda aplicável uma
multa, esta deveria ter simplesmente o condão de advertir e orientar o contribuinte e
não pretender a exacerbada punição mediante carga pecuniária elevadíssima,
configurando nítido excesso de exação.
Ora, no presente caso, a Recorrente não praticou nenhum ilícito. Isso porque a
hipótese de incidência do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 é apenas a
improcedência do pedido de compensação. Logo, a discussão recai apenas se o pedido
é ou não procedente, ou seja, a punição não é sobre um ato ilícito e, sim, sobre um ato
lícito: exercer o direito de petição.
Esse fato evidencia que a aplicação da multa isolada ora combatida é
confiscatória, pois, pelo exercício regular do direito de petição, o contribuinte corre o
risco, na hipótese de indeferimento (como foi o caso em tela) ou indeferimento
parcial, de ser compelido ao pagamento de 50% do débito que pretendia ver
compensado, mesmo agindo de boa-fé, como no caso em apreço.
Desta feita, notória a ausência de proporcionalidade e razoabilidade nessa
medida. Assim, verifica-se que a multa é desnecessária e inadequada, e por via reflexa,
tem o intuito de constranger o contribuinte a não reaver o seu crédito.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Sobre o tema em questão, o E. STF, quando dos julgamentos dos Recursos
Extraordinários n° 81.550-MG e 91.707-MG, repudiou a aplicação de multas com
efeito confiscatório, como é a que ora pesa sobre a Recorrente. [...]
Ora, se as sanções tributárias têm a finalidade de proteção da arrecadação, é
natural e necessário que elas guardem uma relação de proporcionalidade com o ato
tendente a atacar tal bem jurídico, ou seja, com a infração tributária, relação esta que,
definitivamente, não se verifica no caso em tela. [...]
Assim sendo, também pelo caráter confiscatório da multa imposta à Recorrente,
que, repita-se agiu dentro dos limites da legalidade e da boa-fé, sem que tenha havido
qualquer prova pela Fiscalização em sentido contrário, deve o presente Recurso
Voluntário ser provido, para reformar a decisão da DRJ com o consequente
cancelamento da autuação em combate.
III.5 - Necessidade de Manutenção do Apensamento ou Sobrestamento do
Presente Processo
Por fim, caso este E. CARF não entenda pelo cancelamento, de pronto, do
lançamento ora combatido com base nos tópicos acima dispostos, o que se alega a
título de argumento, deverá ao menos reconhecer a necessidade de manter o
apensamento ou sobrestar o presente processo. É o que se passa a demonstrar.
Apensamento ao Processo Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61
Conforme reconhecido pela própria Fiscalização na notificação fiscal que
originou esta lide e demonstrado no decorrer deste recurso, nestes autos se discute a
exigência da multa isolada supostamente devida em decorrência da não homologação
da DCOMP n° 648.11112.281013.1.3.02-400, objeto do Processo Administrativo de
Crédito n° 13502.900415/2015-61.
Assim, ante essa evidente vinculação, em 12/03/2019, a Receita Federal
apensou o presente processo ao Processo Administrativo de Crédito n°
13502.900415/2015-61 [...].
Nesse contexto, caso este E. CARF não entenda pela reforma da decisão
recorrida e o cancelamento do lançamento ora combatido, o que se alega para
argumentar, requer-se que, ao menos, os presentes autos sigam apensados ao Processo
Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61.
Isto porque, conforme já exposto, o resultado deste processo depende da decisão
final a ser proferida no processo administrativo de crédito supracitado, em razão da
nítida relação de interdependência entre os casos, o que configura a conexão e faz com
que estes processos não possam tramitar em apartado, sob pena de serem proferidas
decisões conflitantes.
Não há dúvidas que esses processos administrativos decorrem de situações
fáticas e jurídicas semelhantes, sendo imperioso a manutenção do apensamento destes
autos para o julgamento conjunto das questões neles abordadas.
Sobre a questão, vale destacar que a Turma Julgadora até reconheceu que há "o
lançamento da multa isolada decorreu da não homologação de compensação objeto do
processo administrativo n° 13S02.901017/201S-61, ao qual se encontra apensado o
presente processo.
Desta feita, considerando-se que há clara conexão / vinculação entre estes
processos, sendo que tratam das mesmas questões fáticas, conclui-se que este E.
CARF deve manter a reunião do presente processo administrativo com o Processo
Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61, a fim de se evitar decisões
conflitantes a respeito de um mesmo tema.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Sobrestamento em razão do Processo Administrativo de Crédito n°
13502.900415/2015-61
Ainda, caso este E. CARF não entenda pela manutenção da conexão /
apensamento dos processos administrativos e pela necessidade de julgamento em
conjunto, o que se alega apenas a título argumentativo, impõe-se, por exigência legal,
o sobrestamento do feito.
Com efeito, muito embora o Decreto n° 70.235/1972 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto é previsto no artigo 313, inciso
V, alínea "a", da Lei n° 13.105/2015 ("Código de Processo Civil" ou "CPC") -
aplicável, de forma supletiva e subsidiária, ao processo administrativo, nos termos do
art. 15 do mesmo diploma.
Assim, sempre que o mérito do processo depender do encerramento de outra
causa, o órgão julgador deve suspender seu julgamento.
No presente caso, o mérito em questão (aplicabilidade da multa isolada
correspondente a 50% do valor do débito - supostamente - remanescente da declaração
de compensação não homologada) depende, necessariamente, do encerramento do
processo administrativo onde se discute o reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação integral da compensação realizada pela Recorrente por
meio da DCOMP, razão pela qual é imprescindível o sobrestamento deste processo.
Vale frisar que essa relação de interdependência entre o processo administrativo
de crédito e o processo em que se discute a multa isolada no percentual de 50%,
inclusive, é destacada pelo próprio § 18, do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, citado
anteriormente.
Com efeito, o supracitado dispositivo legal estabelece que, independentemente
da apresentação de defesa nos autos do processo administrativo onde se discute o
lançamento da multa isolada, na hipótese de terem sido apresentadas defesas
administrativas nos autos do processo principal de crédito, automaticamente a
penalidade fica com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
Sendo assim, o presente processo deve permanecer sobrestado até que seja
proferida decisão definitiva, transitada em julgado, nos autos do Processo
Administrativo Crédito n° 13502.900415/2015-61. [...]
Ademais, em respeito ao princípio da verdade material que rege os processos
administrativos fiscais, é Imperioso que se aguarde a apuração de fato indispensável à
cobrança do crédito tributário (nesse caso, a multa Isolada de 50%) para que tal
exigência seja definitiva e, consequentemente, legítima.
Diante do exposto, requer-se a este E. CARF que determine o sobrestamento do
presente processo administrativo até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61, em razão da nítida relação de
interdependência entre os casos.
Sobrestamento em razão do Julgamento do RE n° 796.939 e da ADI n° 4.905
pelo Supremo Tribunal Federal
Em complemento às razões expostas acima, cumpre evidenciar ainda que, em
razão dos princípios da segurança jurídica e economia processual, há a necessidade de
sobrestamento deste processo até o julgamento, pelo E. STF, do RE n° 796.939, ao
qual foi conferido repercussão geral, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
4.905, nos quais se discute "a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010".
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Isso porque, conforme disposição do artigo 1.037, II, do CPC, bem como no
princípio da economia processual, torna-se necessário o sobrestamento deste feito,
pois o mérito da discussão depende da conclusão do julgamento do Poder Judiciário
nas ações supracitadas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - Pedido
Diante do exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento,
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para que, em razão das
preliminares suscitadas, seja reconhecida a nulidade do lançamento.
Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a título argumentativo,
requer-se o provimento deste recurso para que seja determinada a reforma do acórdão
recorrido e seja assim cancelada a multa isolada objeto do presente processo
administrativo.
Por fim, requer-se, em caráter subsidiário, a manutenção do apensamento do
presente processo ao Processo Administrativo de Crédito n° 13502.900415/2015-61
ou, então, o seu sobrestamento até o desfecho final de tal processo ou até o julgamento
do RE n° 796.939 e da ADI n° 4.905 pelo E. STF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata
da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se
que este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 13502.900415/2015-61.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 13502.900415/2015-61 a Recorrente
formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação
(Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ)do 4o trimestre do ano-calendário de 2012.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 13502.900415/2015-61,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Concomitância
A Recorrente discorda da presente exigência dada a concomitância com a multa
de mora aplicada em caso de recolhimento de tributo fora do prazo de débitos confessados em
Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.
Boa-fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento narrado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738601/2018-08

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 333
DF CARF MF
Original